Tribunal: TJMT
Processo: 1022453-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022453-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO DRESCH - CPF: 955.344.821-68 (EMBARGANTE), FABRICIA MORBECK CALIXTO - CPF: 667.599.191-49 (EMBARGANTE), KAMILA CRISTINA DRESCH - CPF: 004.326.091-80 (EMBARGANTE), ARON DRESCH - CPF: 323.031.309-72 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CITAÇÃO FORMAL COMO MARCO INICIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negara provimento ao Agravo Interno e man
teve
decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade, no contexto de ação anulatória e condenatória c/c pedido de tutela de urgência. Os embargantes alegam omissões relativas à análise de manifestações anteriores à citação, à individualização dos prazos recursais, ao cerceamento de defesa e à instabilidade do sistema
PJe
, pleiteando o reconhecimento da tempestividade do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao presumir ciência inequívoca da decisão agravada com base na simples juntada de procuração ou petição sem conteúdo decisório; (
ii
) estabelecer se a tempestividade do Agravo de Instrumento deve ser reconhecida a partir da citação formal das embargantes KAMILA e FABRÍCIA, com extensão dos efeitos ao litisconsorte ALESSANDRO.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A teoria da ciência inequívoca somente se aplica quando há manifestação processual reveladora de efetivo conhecimento do teor da decisão impugnada, sendo insuficiente a mera juntada de procuração desacompanhada de petição com conteúdo material ou referência ao ato judicial.

No caso concreto, a embargante FABRÍCIA foi citada apenas em 16/06/2025, com juntada do mandado no dia seguinte, sem qualquer manifestação anterior nos autos; e, quanto à embargante
KAMILA, a juntada de procuração em 11/06/2025 não veio acompanhada de manifestação que evidenciasse ciência da decisão, revelando mera habilitação processual.

À luz do art. 239 do CPC e do princípio do devido processo legal, a contagem do prazo recursal para ambas as embargantes deve iniciar-se apenas com a citação válida, sendo indevida a aplicação da ciência inequívoca no caso concreto.

A jurisprudência é firme no sentido de que não se pode presumir o conhecimento da decisão apenas com base em petição desprovida de conteúdo material, sob pena de violação à ampla defesa.

Reconhecida a tempestividade do recurso quanto a KAMILA e FABRÍCIA, impõe-se a extensão dos efeitos ao litisconsorte ALESSANDRO, nos termos do art. 1.005 do CPC, diante da inexistência de conflito de interesses entre os recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A mera juntada de procuração sem manifestação expressa ou menção à decisão impugnada não configura ciência inequívoca apta a antecipar o início do prazo recursal.

A citação formal é o marco inicial da contagem do prazo recursal quando não demonstrada a ciência inequívoca da parte.

O recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita aos demais quando não houver conflito de interesses, nos termos do art. 1.005 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 238, 239, 224, §1º, 231, §2º, 1.003, §2º, 1.005 e 1.022; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.918.343/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.06.2022,
DJe
21.06.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.885.214/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.03.2022,
DJe
18.03.2022; TJPR, AI 0001756-82.2024.8.16.0066, Rel. Juiz Tiago
Gagliano
Pinto Alberto, 4ª Turma Recursal, j. 14.07.2025,
DJe
15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
ALESSANDRO DRESCH, KAMILA CRISTINA DRESCH e FABRÍCIA MORBECK CALIXTO

em face do v. acórdão proferido no
Agravo Interno n.º
1022453-18.2025.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes
contra decisão proferida nos autos da
Ação Anulatória e Condenatória c/c Pedido de Tutela de Urgência

n. 1047329-11.2025.8.11.0041
ajuizada por ARON DRESCH
.

Inconformados, os embargantes s
ustentam que o acórdão deixou de enfrentar ponto essencial relativo à manifestação apresentada por ALESSANDRO em 12/06/2025, afirmando que tal petição não contém qualquer ato de defesa ou manifestação sobre a decisão agravada, mas apenas resposta ao pedido formulado pelo recorrido em petição diversa
, não podendo, portanto,
ser considerada para fins de ciência inequívoca
e aplicação do comparecimento espontâneo nos autos.

Alegam, ainda, omissão quanto à data de citação da
e
mbargante FABRÍCIA, a qual somente ocorreu em 16/06/2025, com juntada do mandado em 17/06/2025, o que impediria a fixação de termo inicial anterior à formalização da citação, sob pena de violação dos
arts
. 238 e 239 do CPC e do art. 5º, LV, da CF/88.

Defendem também que o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar os
arts
. 231, II, 231
,
§

2º, 1.003
,
§

2º e 1.005 do CPC, que determinam a contagem individualizada de prazos quando há mais de um intimado, especialmente em se tratando de decisão proferida antes da citação válida.

Apontam, ainda, omissão relativa ao cerceamento de defesa, afirmando que o juízo monocrático acolheu preliminar de intempestividade levantada pelo
a
gravado sem oportunizar prévia manifestação dos
a
gravantes, em afronta ao art. 10 do CPC.

Por fim, afirmam
que há
omissão no acórdão quanto à análise da instabilidade do sistema
PJe
, apontando que a indisponibilidade do sistema de primeiro grau impediu o acesso às peças obrigatórias do agravo, atraindo a incidência dos
arts
. 1.017
,
§3º e 932 parágrafo único do CPC.

Com essas considerações,
pleiteiam
o suprimento das omissões, com eventual atribuição de
efeitos modificativos
para reconhecer a tempestividade do Agravo de Instrumento e determinar o regular processamento do recurso.

Devidamente
intimad
o
,

o embargado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID.
316618861.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O acórdão recorrido
negou provimento ao recurso
de Agravo Interno interposto pelos embargantes e manteve
a decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento
manejado
contra decisão proferida nos autos da
Ação Anulatória e Condenatória c/c Pedido de Tutela de Urgência

n. 1047329-11.2025.8.11.0041
ajuizada por ARON DRESCH
.

Eis o teor do acórdão embargado:

“(...)
Conforme relatado, ALESSANDRO DRESCH, KAMILLA CRISTINA DRESCH e FABRICIA MORBECK CALIXTO interpuseram recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale
Sabo
Mendes, que, nos autos da Ação Anulatória e Condenatória c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1047329-11.2025.8.11.0041 ajuizada por ARON DRESCH, concedeu tutela de urgência inaudita altera parte, determinando a destituição do Agravante Alessandro do cargo de administrador das empresas do Grupo
Drebor
, nomeando, em seu lugar, o Agravado Aron, além de suspender os efeitos de atas societárias registradas na Junta Comercial do Estado e vedar o pagamento de quaisquer valores a título de retiradas, lucros ou despesas pessoais em favor dos herdeiros.

Após regularmente distribuído, proferi decisão monocrática
não conhecendo
do recurso por considerá-lo
intempestivo
.

Isso porque, embora os agravantes tenham sustentado que o prazo recursal deveria ser contado da juntada da certidão de citação (17/06/2025), o comparecimento espontâneo dos recorrentes nos autos em 11 e 12/06/2025, acompanhado de manifestação expressa revelando ciência inequívoca da decisão impugnada, configurou o marco inicial da contagem do prazo recursal. Dessa forma, o prazo de 15 dias úteis se iniciou em 13/06/2025 e findou em 07/07/2025.

Logo, como o agravo foi protocolado apenas em 08/07/2025, restou ultrapassado o prazo legal, sendo reconhecida sua inadmissibilidade. Aplicou-se, assim, a
teoria da ciência inequívoca
, segundo a qual a prática de atos processuais pela parte ou por seus advogados, revelando conhecimento da decisão, supre a ausência de intimação formal.

Eis o teor da decisão recorrida:

“(...) Sem delongas, o caso em exame comporta decisão monocrática, sob a inteligência do art. 932, III, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, em razão da sua manifesta
intempestividade
. Explico.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que a decisão agravada que destituiu o Agravante Alessandro do cargo de administrador das empresas do Grupo
Drebor
, nomeando, em seu lugar, o Agravado Aron, foi proferida em 29/05/2025.

Foi expedido mandado de citação e intimação acerca do conteúdo da decisão em 30/05/2025.

Muito embora os Agravantes sustentem a tempestividade do presente recurso com fundamento na data de juntada da certidão de cumprimento dos mandados (17/06/2025), sob o argumento de que o prazo recursal de 15 (quinze) dias findaria em 10/07/2025, observa-se que os Recorrentes ingressaram espontaneamente nos autos originários em
11/06/2025 e 12/06/2025
, o que configura o marco inicial para a contagem do prazo.

Importante ressaltar que o comparecimento espontâneo dos Agravantes, por meio de seus procuradores, foi acompanhado de
manifestação expressa
nos autos que revela conhecimento inequívoco acerca da decisão judicial proferida.

Isso porque o Agravante Alessandro (via de seus patronos que também representam os demais agravantes) expressamente frisou em sua petição que “
desde que foi intimado da decisão Id. 195664305
, que
deferiu a antecipação de tutela para a destituição do cargo de administrador
(...) até ontem não havia comparecido na
Drebor
, pois sequer se encontrava na
cidade de Cuiabá, conforme fazem prova os cartões de embarque, que atestam o seu retorno a Cuiabá no dia 10/06/2025”.

Ademais, também pugnou, em nome de todos os ora Agravantes, o seguinte: “Ante o exposto,
os Réus pedem
que o requerimento expresso no petitório Id. 197177705 seja negado por esse juízo, já que a sala da administração das empresas está à inteira disposição do Autor, a fim de que exerça a função de administrador que lhe fora atribuída por esse juízo”. (
g.n
.)

Nessas circunstâncias, tem-se por
iniciado o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte ao comparecimento espontâneo
, tendo se findado, portanto, em
07/07/2025
(excluindo-se da contagem dos prazos os dias não úteis e feriados), nos termos da jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

Frisa-se que há muito tempo a jurisprudência consolidou a adoção da
teoria da ciência inequívoca
, segundo a qual se considera válida a comunicação do ato processual, ainda que ausente a intimação formal, quando
demonstrado que a parte ou seu procurador teve efetivo conhecimento do conteúdo da decisão
, ainda que por meio diverso da publicação oficial.

A propósito:

(...)

Além disso, ainda que os Agravantes sustentem que não houve a intimação do
co-réu
Cristiano Dresch, cumpre salientar que não se aplica ao caso o disposto no artigo 231, §1º, do Código de Processo Civil, na medida em que referido dispositivo se limita a disciplinar
o início do prazo para apresentação de contestação
em hipóteses de litisconsórcio passivo com citações sucessivas.

Trata-se, portanto, de norma específica e restrita à fase de resposta do réu, sendo
inaplicável à contagem do prazo recursal
, razão pela qual não se justifica sua invocação para postergar o termo inicial do prazo para a interposição do presente recurso. Aliás, a norma correta a ser aplicada é a do § 2º do mesmo dispositivo (“Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente.”)

Nesse sentido:

(...)

Com essas considerações, tendo em vista que o presente recurso foi interposto apenas em
08/07/2025,
quando já esgotado o prazo legal para sua apresentação, manifesta a sua
intempestividade.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, ante a sua patente inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, inc. III do CPC e art. 51, inciso I-B, do RITJMT.”

Dessa decisão recorrem os agravantes sustentando, inicialmente, que no dia 07 de julho de 2025 o sistema
PJe
de primeiro grau esteve indisponível por período superior a 60 minutos, de modo que o prazo deveria ter sido prorrogado automaticamente para o dia útil seguinte, em conformidade com a Resolução n.º 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça e a Lei n.º 11.419/2006.

Com efeito, dispõe o art. 11, incisos I e II, da Resolução n.º 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que a prorrogação do prazo em razão de indisponibilidade do sistema somente se verificará quando esta ultrapassar 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, no período compreendido entre 6h00 e 23h00, ou, ainda, quando ocorrer entre 23h00 e 24h00.

Da análise da certidão colacionada junto as razões do Agravo Interno, verifica-se que a indisponibilidade no
PJe
ocorrida em 07 de julho de 2025 se deu por 79 minutos no
sistema de primeira instância,
não sendo

possível admitir que a indisponibilidade desse sistema gere, automaticamente, a prorrogação do prazo para a prática de ato processual em autos que tramitam em plataforma distinta e autônoma, isto é, o
sistema de segunda instância
. Isso porque, nessa hipótese, a paralisação de um sistema não inviabiliza o acesso ao outro, tampouco impede a realização do ato processual pela parte interessada.

Em verdade, a prorrogação prevista no art. 224, §1º, do CPC e no art. 10, §2º, da Lei n.º 11.419/2006 somente se aplica quando a falha ocorrer justamente no sistema em que deva ser praticado o ato processual.

Sob essa perspectiva, considerando a autonomia dos sistemas utilizados em primeiro e segundo graus de jurisdição, a indisponibilidade de um deles não pode servir de justificativa para dilatar prazo relativo a ato que deveria ser praticado no outro.

(...)

Além disso, a certidão de indisponibilidade somente foi juntada aos autos quando já preclusa a oportunidade para tanto, uma vez que incumbia aos agravantes comprovarem a alegada indisponibilidade no momento da interposição do recurso e não apenas em sede de agravo interno.

Ressalte-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ocorrência de feriado local, recesso forense, paralisação ou interrupção do expediente
deve ser comprovada, mediante documento idôneo, no momento da interposição do
recurso cujo conhecimento se pretende
, sob pena de preclusão consumativa.

(...)

Em outro sentido, os agravantes sustentam que a mera juntada de procuração não supre a intimação inaugural da recorrente KAMILA CRISTINA DRESCH, não havendo apresentação de defesa formal ou qualquer manifestação sobre a decisão objeto do Agravo de Instrumento ou sobre a demanda de origem.

Ademais, sobrelevam que, com relação à agravante FABRÍCIA MORBECK CALIXTO, sequer foi feita a juntada de procuração ou peticionamento nos dias 11 e 12/06/2025, ressaltando que o agravante Alessandro não a representa para fins de recebimento de citação e o espólio não figura como parte na demanda de origem.

A decisão combatida expressamente consignou que o comparecimento espontâneo dos agravantes, por meio de seus procuradores, foi acompanhado de
manifestação expressa
nos autos que revela conhecimento inequívoco acerca da decisão judicial proferida.

Muito embora sustentem que a mera juntada de procuração pela agravante KAMILA não supre sua intimação inaugural, visto que a procuração não confere poderes específicos aos procuradores para receberem citação, tal tese não merece prosperar.

Revisitando os autos de origem, denota-se que o patrono da agravante KAMILA se habilitou espontaneamente nos autos após o cumprimento do mandado de citação em 09 de junho de 2025, juntando procuração datada de 11 de junho de 2025 com poderes para representar a outorgante na defesa de seus interesses “em qualquer instância ou Tribunal, podendo notificar, intimar, contestar as que lhe forem movidas, reconvir, impugnar, apresentar Embargos, recorrer, seguindo até o final, usando de todos os recursos cabíveis, podendo ainda, desistir, transigir, receber e dar quitação, enfim, praticar todos os atos e tudo o mais que for necessário para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, podendo inclusive substabelecer poderes, sendo que o substabelecimento deste mandato só poderá ser outorgado com reserva de iguais poderes”.

Dessa forma, tem-se por configurado o comparecimento espontâneo válido de KAMILA em razão da juntada de procuração, entendimento que deve ser aplicado ainda que a procuração não contenha poderes específicos para o recebimento de citação, uma vez que a outorga de poderes gerais de representação em juízo, somada à
menção expressa à Ação Anulatória e Condenatória
e a oposição ao julgamento em ambiente 100% digital, evidencia, de maneira inequívoca,
a ciência da parte acerca da demanda.

Para além disso, verifica-se que na petição juntada pelo agravante ALESSANDRO aos autos de origem em 12 de junho de 2025, consta como pedido final o seguinte: “Ante o exposto,
os Réus pedem
que o requerimento expresso no petitório Id. 197177705 seja negado por esse juízo, já que a sala da administração das empresas está à inteira disposição do Autor, a fim de que exerça a função de administrador que lhe fora atribuída por esse juízo”. (
g.n
.)

Tal pleito, mais uma vez, demonstra a ciência inequívoca das agravantes, devendo ser considerada válida a comunicação do ato processual, ainda que ausente a juntada formal do mandado de citação devidamente cumprido, visto que restou
demonstrado que as partes e seus procuradores tiveram efetivo conhecimento do conteúdo da decisão
.

(...)

Apesar do esforço argumentativo apresentado pelos agravantes, cumpre salientar que o mesmo raciocínio se aplica à agravante FABRÍCIA.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, a ciência inequívoca da parte antecipa o termo inicial do prazo para interpor recurso” (
AgInt
no REsp n. 1.918.343/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 21/6/2022.)

No caso em apreço, tratando-se de litisconsortes representados pelos mesmos procuradores, a ciência da decisão em nome de apenas um deles se estende ao outro, configurando
inequívoca ciência do ato decisório em relação a todas as partes patrocinadas
, circunstância que fixa o marco inicial para a contagem do prazo recursal.

Cumpre salientar que o processo civil se orienta pelo princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes conduta leal e coerente em todos os atos processuais.

Nesse sentido, ainda que os agravantes insistam na alegação de ausência de procuração subscrita por FABRÍCIA, é incontroverso que os mesmos advogados a representam, assim como a todos os demais herdeiros, em todas as demandas que envolvem as mesmas partes e idêntica situação fática.

Ademais, não podem os agravantes pretender se beneficiar da própria torpeza ao sustentar que a falta de procuração afastaria a ciência de FABRÍCIA, quando o próprio Agravo de Instrumento foi interposto nesta instância sem a devida juntada do instrumento de mandato.

Assim, considerando que todas as partes tiveram ciência inequívoca da decisão impugnada, aplica-se ao caso a teoria da ciência inequívoca, segundo a qual, em observância ao princípio da
instrumentalidade das formas, o ato processual deve ser tido por validamente comunicado ainda que não haja publicação formal, bastando que a parte ou seu procurador tenham tomado conhecimento do conteúdo por outro meio idôneo.

(...)

Desse modo, a r. decisão monocrática por mim proferida está escorreita, pois apresentou fundamentação clara e suficiente para reconhecer a intempestividade do recurso, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão proferida ao ID. 299165363.

É como voto.
”

Nestes embargos, os recorrentes sustentam existirem várias omissões no referido acórdão, razão pela qual requerem

o suprimento
dos vícios
, com eventual atribuição de
efeitos modificativos
para reconhecer a tempestividade do Agravo de Instrumento e determinar o regular processamento do recurso.

Pois bem.

A
pós a minuciosa reanálise do acórdão embargado, verifico que
uma das
teses efetivamente não recebe
u
enfrentamento específico
, impondo o acolhimento parcial dos
aclaratórios
. As demais alegações não merecem acolhida, porquanto já suficientemente analisadas ou incapazes de gerar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Com efeito, c
onsoante disciplinam os
arts
. 238 e 239 do CPC, a citação válida é o ato que estabelece a relação jurídica processual e constitui o réu, sendo indispensável para a deflagração de prazos que dependam de prévia ciência formal da decisão.

Do cotejo dos autos de origem, denota-se a peculiar
situação da
e
mbargante FABRÍCIA MORBECK CALIXTO, cuja citação ocorreu somente em 16/06/2025, com juntada do mandado em 17/06/2025
, bem como da embargante KAMILA
CRISTINA DRESCH, cuja situação também merece ser esclarecida de modo expresso.

No tocante à FABRÍCIA, verifica-se que, de fato,
não
houve
qualquer manifestação anterior que pudesse configurar ciência inequívoca da decisão.

Em relação à KAMILA
, e
mbora tenha havido juntada de procuração
em seu nome
, tal peticionamento não foi acompanhado de manifestação de conteúdo, tampouco de referência ao teor da decisão agravada. A atuação inicial
se
restringiu ao ato formal de habilitação processual, sem que se pudesse inferir, a partir dele, a existência de ciência inequívoca da decisão impugnada.

A partir dessas considerações, analisando com acuidade tais fundamentos que restaram omissos no acórdão embargado,
entendo

não ser
possível presumir ciência inequívoca apenas pela juntada do instrumento de mandato
, sobretudo porque a atuação inicial da defesa não ultrapassou o limite do peticionamento formal, sem qualquer indicativo de que o teor da decisão tivesse sido efetivamente acessado ou compreendido.

À luz do princípio da ampla defesa e do devido processo legal, não se pode presumir, com base apenas na juntada de procuração, que a
e
mbargante KAMILA tenha tido prévio conhecimento formal ou informal do teor da decisão, notadamente porque nenhuma menção ao conteúdo da decisão foi feita na ocasião de sua habilitação inicial.

Em semelhante sentido:

“
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRAZO RECURSAL. LEI Nº 9.099/95, ART. 82, § 1º. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL VINCULADO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. MERA JUNTADA DE PROCURAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL. PRAZO PARA APELAÇÃO QUE SEQUER COMEÇOU A CORRER. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos Juizados Especiais Criminais, o início do prazo recursal para interposição de Apelação pressupõe a ciência inequívoca da Sentença condenatória pelo (a) Acusado (a) e seu defensor, conforme exige
expressamente o art. 82, § 1º, da Lei 9.099/95.
Tal ciência não pode ser presumida, necessitando de demonstração objetiva nos autos, especialmente diante da ausência de manifestação expressa de conhecimento da decisão judicial por parte do advogado
. 2.
A mera juntada de procuração nos autos, quando desacompanhada de qualquer confirmação de intimação ou de manifestação sobre o conteúdo da R. Sentença, não é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca do defensor acerca da decisão condenatória,
razão pela qual não se inicia, nesse momento, o prazo recursal. Presumir o contrário afrontaria os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 3
.
No caso concreto, verifico que o advogado constituído pela Acusada
limitou-se
a requerer sua habilitação nos autos, sem fazer qualquer menção à R. Sentença condenatória ou demonstrar conhecimento de seu teor. Além disso, não houve intimação formal do causídico. Assim, o prazo para interposição do recurso de Apelação sequer começou a fluir, não sendo possível reconhecer a intempestividade do recurso apresentado. 4. Agravo Interno conhecido e provido para reformar a decisão que não conheceu da Apelação por intempestividade, determinando o regular processamento do recurso.
”

(TJ-PR 00017568220248160066 Centenário do Sul, Relator.: Tiago
Gagliano
Pinto Alberto, Data de Julgamento: 14/07/2025, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/07/2025)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO TARDIAMENTE SUSCITADA. PRECLUSÃO. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA ANTECIPADA. TERMO A QUO. DATA DA JUNTADA DA CERTIDÃO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO NOS AUTOS. 3. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONHECIMENTO PELA PARTE DO INTEIRO TEOR DO ATO JUDICIAL. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. 4. MULTA. INAPLICABILIDADE. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
(...)
2. O prazo para interposição de agravo de instrumento, em se tratando de decisão que, antes da citação da parte ré, antecipa os efeitos da tutela, flui a partir da juntada aos autos do mandado de citação/intimação. 3.
Pela Teoria da Ciência Inequívoca, o conteúdo da petição deve deixar claro, indene de dúvida, o conhecimento pela parte do ato judicial a ser recorrido. Situação não configurada na hipótese dos autos.
4. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 5. Agravo interno desprovido
.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1885214 MG 2020/0179263-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022)
(
g.n
.)

Dessa forma,
readequando-se a
fundamentação
a partir da análise dos pontos omissos,
impõe
-se
reconhecer que, para KAMILA, assim como para FABRÍCIA, não se formou o marco inicial do prazo recursal por meio da ciência inequívoca, devendo o prazo ser contado apenas a partir de sua
citação
formal
.

Essa circunstância específica
exige
c
oncluir que o Agravo de Instrumento deve ser tido por tempestivo
.

Outrossim,
por força do disposto no art. 1.005 do Código de Processo Civil, segundo o qual o recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita aos demais quando não houver conflito de interesses, tal conclusão necessariamente se estende
ao agravante ALESSANDRO
.

Nesse ínterim, afastada a intempestividade anteriormente reconhecida,
impõe-se o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento
.

Ante o exposto
,
ACOLHO

os embargos de declaração
,

com efeitos infringentes, para
reconhecer a tempestividade do Agravo de Instrumento e determinar o seu regular processamento
, devendo os autos retornarem a este Relator para análise do pedido de efeito suspensivo formulado pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025